Tribunal: TJBA
Processo: 0000599-59.2012.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000599-59.2012.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: Delli Paes e Cia Ltda e outros (2)

Advogado(s)
:
Ana Carolina Alencar registrado(a) civilmente como ANA CAROLINA ALENCAR DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. SÚMULA 150/STF. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS DO EXEQUENTE POR QUASE DEZ ANOS. INÉRCIA CONFIGURADA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRINCÍPIO DISPOSITIVO NA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE PELO IMPULSO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial. Sustenta o apelante que a paralisação do feito decorreu de entraves inerentes ao mecanismo judiciário, especialmente quanto ao cumprimento de atos processuais e localização de bens, inexistindo desídia apta a justificar a extinção da execução. Defende a inaplicabilidade da prescrição intercorrente e invoca a Súmula 106 do STJ. Os recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença, afirmando que o exequente permaneceu inerte por aproximadamente dez anos sem promover qualquer diligência útil ao andamento processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou configurada a prescrição intercorrente em execução fundada em Nota de Crédito Comercial, diante da paralisação do feito por longo período sem prática de atos efetivos de impulsionamento processual pelo exequente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente tem por finalidade impedir a perpetuação indefinida do processo executivo e sancionar a inércia do titular da pretensão que, após instaurada a demanda, deixa de praticar os atos necessários ao seu regular desenvolvimento. O instituto concretiza os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da estabilidade das relações obrigacionais.

4. A Nota de Crédito Comercial, por força da Lei nº 6.840/1980 e do Decreto-Lei nº 413/1969, submete-se ao regime cambiário aplicável aos títulos de crédito. Nessa disciplina, incide o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que estabelece prazo prescricional de três anos para a ação do portador contra o devedor principal.

5. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Assim, tratando-se de pretensão executória fundada em Nota de Crédito Comercial, o prazo da prescrição intercorrente é igualmente trienal.

6. No caso concreto, consta dos autos certidão negativa de bens lavrada em maio de 2012. Transcorrido o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, iniciou-se a contagem do prazo prescricional intercorrente, que se consumou em maio de 2016, diante da ausência de atos executivos efetivos praticados pelo exequente.

7. A última atuação do banco em novembro de 2012 consistiu em providência sem aptidão para impulsionar concretamente a execução. Após esse marco, o exequente permaneceu em silêncio processual por quase uma década, sem renovar diligências patrimoniais, requerer medidas constritivas úteis, indicar bens penhoráveis ou formular requerimentos capazes de movimentar materialmente o processo executivo.

8. Após o período legal de suspensão, incumbe ao credor adotar providências efetivas e tempestivas para a localização de patrimônio ou para o prosseguimento útil da execução, sob pena de estabilização da situação jurídica pela prescrição.

9. A simples permanência formal do processo em tramitação não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. O elemento relevante é a paralisação material do feito por ausência de impulso efetivo da parte credora, especialmente em processo executivo, no qual compete ao exequente indicar meios e requerer providências voltadas à satisfação do crédito.

10. Manifestações genéricas de interesse no prosseguimento da execução, apresentadas após consumado o prazo prescricional, não possuem eficácia para interromper, suspender ou afastar a prescrição intercorrente. A retomada tardia do interesse processual não reabre prazo já exaurido nem neutraliza a inércia anterior.

11. A alegação de morosidade judicial não se sustenta quando a paralisação decorre da ausência de requerimentos úteis do próprio credor. A Súmula 106 do STJ aplica-se às hipóteses em que a demora na citação ou no andamento inicial do processo resulta de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, apesar da atuação diligente da parte autora, o que não se verifica quando o exequente permanece inativo por lapso temporal muito superior ao prazo prescricional.

12. A tese de negativa de prestação jurisdicional também não prospera. O reconhecimento fundamentado da prescrição intercorrente torna prejudicada a análise de diligências executivas pendentes ou requerimentos incapazes de afastar prazo já consumado, inexistindo omissão relevante quando a sentença enfrenta a matéria central e apresenta razões suficientes para a extinção do feito.

13. A exceção de pré-executividade é via adequada para arguição de prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que, no caso, pôde ser examinada a partir dos elementos constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória.

14. A sentença recorrida analisou corretamente a cronologia processual, identificou o período de inércia do exequente, aplicou o prazo prescricional compatível com a natureza do título executado e reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento nos elementos constantes dos autos.

15. Não demonstrada causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, nem ato processual efetivo praticado pelo exequente dentro do prazo legal, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente deixa de praticar ato indispensável ao prosseguimento da execução por prazo superior ao da prescrição material.

2. Manifestações genéricas ou tardias de interesse no prosseguimento da execução não interrompem nem afastam prescrição já consumada.

3. A paralisação do processo imputável ao credor afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)